Tribunal: TJDFT
Processo: 0736609-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA TRIBUTÁRIA. SELIC. TEMA 905 DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ERRO MATERIAL SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. Os Embargos de declaração opostos pelo réu, Distrito Federal, ora embargante, sustenta erro material no Acórdão em relação ao índice de correção monetária apto a atualizar a condenação da Fazenda Pública nos débitos de natureza tributária, porquanto a contribuição previdenciária ostenta natureza tributária. Defende a aplicação no INCP até 01/06/2018, conforme Lei Complementar no 943/2018 e, a partir de 02/06/2018 SELIC, tendo como termo inicial não a citação, conforme constou no Acórdão, mas sim o trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN e enunciado no 188 de Súmula de Jurisprudência do STJ.
4. Contrarrazões da parte embargada ao ID 46226971.
5. Com razão o embargante. No âmbito do Distrito Federal, o índice de atualização monetária dos débitos tributários era o INCP, conforme art. 1o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, sendo alterado para a SELIC pela Lei Complementar no 943/2018, a qual entrou em vigor no primeiro dia do segundo mês subsequente a sua publicação, a qual ocorreu em 16/04/2018, portanto, a partir de 01/06/2018. O STF, no RE 840.947, julgado pela sistemática da Repercussão Geral, Tema 810, fixou a tese de que "O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado." Portanto, no âmbito do Distrito Federal, o INCP deve remunerar a repetição do indébito tributário pelo INCP até 01/06/2018, cabendo juros de mora de 1% ao mês, art. 2o, § 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001 até a referida data, e a partir de 02/06/2018, a SELIC. Ressalta-se, que "A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem", conforme ADC no 58, STF pleno, rel. Min Gilmar Mendes, J. 18/12/2020, p. 07/04/2021 e Tema 145 de Resp Repetitivo. Os referidos índices estão de acordo com os estritos termos do Tema 905 de Recurso Especial Repetitivo. Nesse sentido: (Acórdão 1402828, 07120356120198070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 12/4/2022.)
6. Em razão da natureza tributária da contribuição previdenciária, classificação pentapartite dos tributos conforme STF (RE 146.733-9/SP, 29/06/1992), o termo inicial dos juros moratórios é o dia imediatamente seguinte ao trânsito em julgado, na forma do parágrafo único do Art. 167 do CTN e Enunciado no 188 de Súmula de Jurisprudência do STJ. Todavia, na repetição do indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido, na forma do Enunciado no 162 de Súmula de Jurisprudência do STJ.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para sanar erro material constante no item 9 do Acórdão embargado, e alterar o índice de correção monetária, sendo o INPC para a repetição do indébito tributário decorrente das contribuições previdenciárias pagas sobre a GPS, desde 25/02/2014 até 01/06/2018, corrigidas desde o pagamento indevido, e juros moratórios de 1% a partir do trânsito em julgado, e, a partir de 02/06/2018, corrigidas pela SELIC desde o pagamento indevido (Enunciado no 162 de Súmula do STJ), vedada sua cumulação com qualquer outra taxa de juros.